Tribunal: TJMT
Processo: 1044676-59.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044676-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANE ALVES MONTALVAO PEREIRA - CPF: 010.420.391-94 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0006-48 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1044676-59.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TATIANE ALVES MONTALVAO PEREIRA

Recorrido:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO EM VALOR SUPERIOR AO DA COMPRA. PROMESSA DE ESTORNO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição em dobro de cobrança indevida no valor de R$ 63,14 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, em razão de débito realizado em cartão bancário em valor superior ao da compra efetuada, sem posterior estorno, apesar de promessa de devolução e formalização de pedido administrativo. A recorrente pretende exclusivamente a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida não se limita a mero aborrecimento quando há débito em valor significativamente superior ao da compra realizada, reconhecimento imediato do erro pela fornecedora e descumprimento da promessa de estorno.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela inércia da fornecedora, mesmo após comparecimento presencial da consumidora e preenchimento de formulário específico para restituição do valor indevidamente debitado.

A necessidade de ajuizamento da ação para obtenção da devolução do valor e reparação correspondente demonstra prolongamento indevido da situação lesiva e reforça a configuração do dano moral.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, gravidade da conduta, caráter compensatório e função pedagógica da condenação.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso, pois compensa o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento sem causa e preserva a finalidade preventiva da condenação.

A majoração para R$ 10.000,00 não se justifica, pois o precedente invocado pela recorrente versa sobre hipótese mais gravosa, envolvendo negativação indevida e cancelamento de cartões, circunstâncias inexistentes nos autos.

A insurgência da recorrida quanto ao reconhecimento do dano moral não pode ser apreciada em sede recursal, diante da ausência de recurso próprio e da vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida acompanhada de promessa de estorno não cumprida e ausência de solução administrativa configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A revisão do
quantum
indenizatório por danos morais somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo.

A ausência de recurso da parte sucumbente impede rediscussão de matéria já decidida em seu desfavor, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 98, § 3º, e 373, I; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1021232-94.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1022271-74.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 350620889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
decreto à revelia
e
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar a Reclamada a restituir
, em sua forma dobrada, o valor de R$ 63,14 (sessenta e três reais e quatorze centavos)
, a título de indenização por
danos materiais
,
devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da
data do efetivo prejuízo
(súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)

pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil
, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

b)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
,
devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic”.
(destaquei)

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese, que:

·

O valor fixado a título de danos morais (
R$ 3.000,00
) é desproporcional à extensão do dano sofrido;

·

Requer a majoração da indenização moral para
R$ 10.000,00
, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Por sua vez, em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que:

·

A mera cobrança indevida não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento;

·

O
quantum
fixado é adequado e não merece majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A demanda teve origem em cobrança indevida ocorrida em
19/06/2025
, quando a autora adquiriu laranjas no supermercado réu pelo valor de
R$ 12,26
, mas teve debitado em seu cartão o valor de
R$ 63,14
, referente a item diverso.

Constatado o equívoco, a operadora de caixa informou que o estorno seria realizado no prazo de 24 horas. Entretanto, transcorridos cinco dias sem a devolução, a autora retornou ao estabelecimento e preencheu formulário de estorno (ID 350620877), mas o valor não foi restituído.

Devidamente citada, a parte ré compareceu à audiência de conciliação acompanhada de advogado, porém deixou de apresentar contestação no prazo fixado, sendo-lhe decretada a revelia.

No presente recurso, a autora impugna
exclusivamente
o
valor arbitrado a título de danos morais
. Não há insurgência quanto à condenação por danos materiais, consistente na restituição em dobro de R$ 63,14, nem quanto ao reconhecimento do dano extrapatrimonial. A controvérsia restringe-se ao
quantum
indenizatório, fixado em
R$ 3.000,00
na sentença, cuja majoração para
R$ 10.000,00
é requerida pela recorrente.

A recorrida, em
contrarrazões
, além de resistir à majoração, sustenta que o próprio dano moral não estaria configurado. Contudo, como a reclamada não interpôs recurso próprio contra a sentença — que reconheceu o dano moral e a condenou —, essa tese não pode ser apreciada nesta sede recursal, sob pena de
reformatio in pejus
em desfavor da recorrente. A matéria está preclusa para a recorrida.

Registre-se, apenas para fins de completude, que a configuração do dano moral foi corretamente reconhecida na sentença de origem.

O caso não se resume a uma simples cobrança indevida. A recorrente:

(i)

teve seu cartão debitado em valor quase cinco vezes superior ao da compra realizada;

(ii)

foi pessoalmente ao estabelecimento buscar a solução;

(iii)

preencheu formulário de estorno fornecido pela própria ré (ID 350620877);

(iv)

permaneceu sem a devolução do valor por período prolongado, sendo obrigada a recorrer ao Judiciário.

Esse conjunto de circunstâncias — cobrança indevida, promessa de estorno não cumprida, inércia total da empresa mesmo após formalização do pedido e necessidade de ajuizamento da ação — ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura falha grave na prestação do serviço, com reflexos na esfera moral da consumidora.

Pois bem, a questão central é saber se o valor de
R$ 3.000,00
fixado na sentença é proporcional ao dano sofrido, ou se deve ser majorado para
R$ 10.000,00
como requer a recorrente.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando a extensão do dano suportado, a gravidade da conduta do ofensor, o caráter pedagógico e punitivo da condenação, a condição econômica das partes e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, os elementos relevantes são:

·

O valor indevidamente cobrado foi de
R$ 63,14
— quantia modesta, mas que representa impacto real para consumidora que adquiria laranjas por
R$ 12,26
;

·

A parte ré
reconheceu o erro
na própria loja, prometeu estorno e não cumpriu;

·

A reclamada foi
revel
no processo — não apresentou qualquer justificativa para a inércia;

·

O período de privação do valor e de angústia da consumidora se estendeu por
meses
, até o ajuizamento da ação.

Considerando esses fatores, entendo que o valor de
R$ 3.000,00
fixado na sentença é
adequado e proporcional
às circunstâncias do caso. Ele cumpre satisfatoriamente a função reparatória — compensando o sofrimento da consumidora — e a função pedagógica — sinalizando ao fornecedor que a inércia diante de falhas na prestação de serviço tem consequências.

A majoração para
R$ 10.000,00
, como pretende a recorrente, não encontra amparo nas circunstâncias do caso. O precedente do TJ-MT citado nas razões recursais (Apelação Cível nº 10131277620238110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, julgada em 13/11/2024) envolve situação substancialmente mais grave —
negativação indevida do nome do consumidor e cancelamento de cartões
—, o que justificou o patamar mais elevado naquele caso. A situação dos autos, embora configure dano moral indenizável, não alcança essa dimensão.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se mostra
manifestamente irrisório ou excessivo
, o que não ocorre no presente caso.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA CONFIRMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MAIOR EXTENSÃO DO DANO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da não efetivação de reserva de hospedagem previamente confirmada em viagem internacional, obrigando o autor a buscar alternativa de última hora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, diante das circunstâncias alegadas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço resta configurada pela não disponibilização da hospedagem previamente reservada e confirmada, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.

4.
A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização
.

5. O método bifásico adotado pelo STJ orienta a definição do valor indenizatório, considerando precedentes e as peculiaridades do caso concreto.

6.
A majoração da indenização exige comprovação da maior gravidade ou extensão do dano, incumbindo à parte autora o ônus probatório
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.
A ausência de provas mínimas aptas a corroborar as alegações de situação extrema, como exposição prolongada a risco ou impossibilidade de abrigo, impede a elevação do quantum fixado
.

8. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se evidencia no caso.

9. Inexistindo recurso da parte ré, eventual redução do valor arbitrado encontra óbice no princípio da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não efetivação de reserva de hospedagem previamente confirmada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2.
A majoração do quantum indenizatório depende de prova da maior extensão do dano suportado pelo consumidor.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência. 4.
A ausência de recurso da parte contrária impede a redução do valor fixado, em razão da vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; TJDFT, Acórdão 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/12/2020.

(N.U 1021232-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES EXCESSIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança de faturas com valores muito acima da média usual, bem como pela negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, configura dano moral; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000 é excessivo.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, o que configura dano moral.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

5.
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano.

6.
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, configura dano moral. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018; TJMT, N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019.

(N.U 1022271-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais previamente estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, com base em seu prudente arbítrio, estimar valor que se revele justo e adequado às peculiaridades do caso concreto, observando-se, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima compensação apta a atenuar o sofrimento suportado, sem ensejar enriquecimento sem causa. Paralelamente, deve possuir caráter pedagógico e preventivo, de modo a desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo causador do dano.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 3.000,00
(três mil reais), revela-se adequado ao caso concreto, além de estar conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, a quantia arbitrada afasta o enriquecimento indevido da parte recorrente e assegura o cumprimento da função pedagógica da condenação, em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026